Tribunal: TJDFT
Processo: 0022743-04.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022743-04.2015.8.07.0003 RECORRENTE: DAVID ALVES DE QUEIROZ, KELVIN ERICK MONTEIRO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. CONCURSO DE CRIMES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO DE PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. REGIME MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Roubo de residência com graves ameaças e significativos prejuízos para as vítimas. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que os réus praticaram os crimes de roubo a eles imputados. 2. A jurisprudência é uníssona em proclamar a existência de concurso formal próprio de crimes previsto no art. 70, 1a parte, do Código Penal, e não crime único ou continuidade delitiva, quando o agente por meio de uma só conduta, no mesmo contexto fático, atingir o patrimônio de vítimas diferentes pela prática do mesmo crime, como é a hipótese dos autos. 3. A dosimetria da pena deve ser mantida quando guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais dos acusados. 4. Negado provimento aos recursos. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais, uma vez que, em relação à culpabilidade, é inerente ao tipo penal em que estão incursos, e, quanto aos antecedentes, utilizada condenação transitada em julgado posteriormente à data do fato. Acrescentam que o acréscimo superior a 1/6 (um sexto) da pena por cada vetor deve ser motivado, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ e do TJGO, quanto à interpretação do artigo 70 do Código Penal, no sentido de que o crime de roubo cometido contra vítimas que compõem o mesmo grupo familiar deve ser considerado crime único. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame d de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004